Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal. Provas.
1 - Regular a busca pessoal e as provas dela advindas se havia fundadas razões (justa causa) para abordagem do réu que traficava drogas – equipe policial vinculada à seção de drogas foi informada, por denúncia, de que o réu, que já havia sido preso em situação semelhante, realizaria entrega de grande quantidade de drogas para terceiro, fez campana no local indicado e presenciou momento em que ele entregava as drogas, ocasião em que o abordou e apreendeu, em poder dele, 700 selos de LSD.
2 - As condições do flagrante – após denúncia de que o réu entregaria grande quantidade de selos de LSD, policiais monitoraram o local indicado, flagraram o momento em que ele entregava as drogas a terceiro, motivo pelo qual o abordaram, tendo sido apreendidas as drogas com ele -, somadas ao depoimento do agente de polícia que participou do flagrante e da confissão do réu, são provas suficientes do tráfico de drogas.
3 - Apelação não provida.